Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727711-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: SERGIO FIRMINO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Penhora sobre Direitos Possessórios – Bem de Família – Residência do Executado – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902). Além disso, consoante a jurisprudência deste Tribunal, é ônus exclusivo do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora está submetido à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90. Assim, no presente caso, deveria o executado ter demonstrado, de forma completa, que se trata do único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos destinados à manutenção da entidade familiar. O executado não anexou aos autos certidões provenientes do Registro de Imóveis do DF, não podendo, assim, ser reconhecido o imóvel como bem de família, por não estar demonstrado ser o único em seu patrimônio. Também não há nos autos qualquer prova de que resida, efetivamente, no imóvel. No mesmo sentido está a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: (omissis) Assim, diante da ausência de provas de que se trata de bem impenhorável, deve a constrição ser mantida, prosseguindo-se com a execução para a satisfação da dívida. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. À Secretaria para reiterar o item 1 da decisão de Id 91516360 junto ao Oficial de Justiça, devendo ele ser intimado a dar a resposta em 10 dias. Após, vista às partes no prazo comum de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se." Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que o executado possua outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. Nesse sentido, há provas contundes nos autos de que o imóvel objeto da penhora (ID 87291849) é utilizado pelo executado como sua residência. A título exemplificativo, trata-se do mesmo imóvel em que o executado foi citado (ID 31394103 - Pág. 5), tendo o Sr. Oficial de Justiça averiguado eventuais bens que guarnecem a residência passíveis de penhora. Não obstante, o entendimento desta Oitava Turma Cível é no sentido de que “5. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990. 6. Demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade do executado e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser desconstituída.” (Acórdão 1332195, 07019068020208079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021.). O exequente não comprovou que o executado possui mais de um imóvel por si utilizado como residência. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de a parte executada ser despejada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator